Tribunal: TJPA
Processo: 0819021-37.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819021-37.2022.8.14.0051

APELANTE: NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA

APELADO: RAIMUNDO ELIONALDO DE SOUSA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0819021-37.2022.8.14.0051

APELANTE: NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA

Advogado do(a) APELANTE: JOAO DE SOUZA ALHO NETO - SP382110

APELADO: RAIMUNDO ELIONALDO DE SOUSA FERNANDES

Advogado do(a) APELADO: HEVELYNS DEBORA MAGALHAES DE LIRA - PA29179-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O CONDUTOR E O APELANTE. LEGITIMIDADE DO VÍDEO APRESENTADO COMO PROVA DA DINÂMICA DO ACIDENTE. PROVA DA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DO APELADO. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO, AINDA QUE O VALOR FIXADO NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU TENHA SIDO EXCESSIVO. MINORAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ney Floriano de Lalor Imbiriba contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que condenou o apelante ao pagamento de danos materiais e morais em favor de Raimundo Elionaldo de Sousa Fernandes, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 22 de novembro de 2021, envolvendo o veículo de propriedade do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a responsabilidade pelo acidente é objetiva, sendo o apelante responsável pelos danos causados, ainda que o motorista não fosse seu preposto;
(ii) saber se a quantificação dos danos materiais e morais foi correta, com destaque para a razoabilidade do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relação à responsabilidade, o colegiado confirma que a responsabilidade do proprietário do veículo é objetiva, conforme previsão legal, não sendo necessário demonstrar culpa. A dinâmica do acidente foi comprovada por vídeo, que foi validado como prova suficiente para a configuração do acidente.
4. Quanto aos danos materiais, a sentença foi adequada ao considerar os lucros cessantes durante o período de incapacidade do apelado, que ficou impossibilitado de exercer sua atividade de mototaxista por cerca de cinco meses, conforme documentos apresentados.
5. No tocante aos danos morais, a decisão foi mantida, embora o valor fixado de R$ 25.000,00 tenha sido considerado excessivo para a situação concreta, sendo reduzido para R$ 10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais de R$ 25.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença.
Tese de julgamento:

A responsabilidade do proprietário do veículo é objetiva, nos termos do Código Civil.

A quantificação dos danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 927, 186.

Jurisprudência relevante citada:
(AgInt no AREsp 1096303/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:30 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ney Floriano de Lalor Imbiriba, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
condenou o Apelante ao pagamento de danos materiais e morais em favor de Raimundo Elionaldo de Sousa Fernandes.

O autor alega que foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido no dia 22 de novembro de 2021, quando sua motocicleta foi atingida por um veículo de propriedade do réu, conduzido por um de seus prepostos, o Sr. Severiano de Lima.

Acrescentou o autor que, além do impacto físico sofrido, ficou impossibilitado de trabalhar por seis meses, o que gerou prejuízos financeiros, uma vez que sua principal fonte de renda era sua atividade como mototaxista.

Além disso, menciona que o réu, proprietário do veículo, teria se omitido ao não prestar assistência durante o acidente, o que agravou os danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 17578422), julgou parcialmente procedentes os pedidos esposados na inicial nos seguintes termos:

(...) 1) a pagar ao Sr. RAIMUNDO ELIONALDO DE SOUSA FERNANDES, a título de danos morais, o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com base em toda a fundamentação supra, corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Juros de mora do dano moral a partir do evento danoso, na base de 1% ao mês, conforme art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ;

2) a pagar ao Sr. RAIMUNDO ELIONALDO DE SOUSA FERNANDES, a título de danos materiais comprovados por este, o valor de R$14.000,00 (catorze mil reais), na modalidade lucros cessantes, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC, a partir da citação. Sem custas pendentes, face ao deferimento da gratuidade de justiça.

O réu opôs embargos de declaração (ID 17578423), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 17578426).

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação (ID nº 17578427), alegando que a sentença carece de fundamentação adequada e que o julgamento foi prematuro, uma vez que não foram analisadas todas as provas requeridas pelas partes.

Sustenta a responsabilidade do proprietário do veículo não é automática, exigindo-se a comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando, conforme jurisprudência do STJ.

Ressalta que o condutor do veículo, Severiano, reconheceu sua responsabilidade, e que o Apelado não comprovou o nexo causal entre o dano sofrido (fratura exposta) e o acidente, nem demonstrou o valor dos danos materiais, já que o conserto da motocicleta foi pago por Severiano.

Além disso, questiona a proporcionalidade do valor indenizatório de R$ 25.000,00, alegando que o Apelado não comprovou danos morais com laudos médicos ou psicológicos, e que o montante é desproporcional à gravidade do fato.

Em contrarrazões (ID nº 17578430) o apelado requer a manutenção da sentença, bem como a condenação do Apelante em litigância de má-fé (art. 80, VII, NCPC).

Após regular distribuição, o feito foi distribuído a minha relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 09:00 h, (....) de 2025

Belém,( PA), 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

PRELIMINAR: AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Em relação à preliminar de ausência de fundamentação levantada pelo apelante, não lhe assiste razão.

A sentença de primeiro grau foi devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, e do artigo 489 do Código de Processo Civil.

O juiz a quo expôs, de forma clara, as razões de seu convencimento, analisando detalhadamente as provas e os argumentos das partes.

A argumentação do réu de que a sentença carece de fundamentação adequada não procede, visto que o magistrado abordou as questões relevantes e fundamentou a decisão de maneira suficiente para permitir o pleno entendimento da solução adotada.

Portanto, rejeito a preliminar de ausência de fundamentação.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

No que diz respeito à preliminar de cerceamento de defesa, tem-se que a mesma merece ser igualmente rejeitada, uma vez que não há que se falar em necessidade de dilação probatória.

O conjunto probatório existente nos autos é suficiente para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de novas provas para esclarecer os fatos, de sorte que a matéria controvertida foi adequadamente tratada com base nas provas já constantes no processo, e a parte apelante não demonstrou a necessidade de outras provas que pudessem alterar a decisão.

Em verdade, a Lei confere ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

A respeito do assunto, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ARRAS. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 330, I, do CPC/1973 é facultado ao juízo proferir sentença, desde que não haja necessidade de produzir provas em audiência. Por sua vez, o art. 131 do CPC/1973, que trata do princípio da livre persuasão racional, estabelece que cabe ao magistrado avaliar as provas requeridas e rejeitar aquelas que protelariam o andamento do processo, em desrespeito ao princípio da celeridade processual.

2. No caso, depreende-se que o Colegiado Estadual julgou a lide com base no substrato fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, ante o óbice do enunciado da Súmula 7 deste Tribunal. Sendo o magistrado o destinatário da prova, compete a ele o exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte requerido.

3. Em relação à necessidade ou não de devolução do valor pago a título de arras, o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo, mais uma vez, o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1096303/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO , QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 29/08/2017) - Destaquei.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e passo à análise do mérito.

MÉRITO

O apelante argumenta que a responsabilidade pelo acidente não deveria ser atribuída a si, pois, segundo ele, o motorista do veículo não seria seu preposto no momento do acidente, mas um condutor independente.

Contudo, tal argumentação não encontra respaldo, uma vez que há elementos nos autos que confirmam que o condutor, Severiano de Lima, estava, sim, a serviço do apelante no momento do acidente, de modo que o réu não conseguiu comprovar que o motorista estava agindo de forma independente, o que reforça o vínculo de responsabilidade entre o condutor e o apelante.

Nesse sentido, o julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS . RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA . REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS . CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes . 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros . Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" ( REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279) . Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n . 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ) . 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Dessa forma, permanece caracterizada a responsabilidade do apelante pelo acidente, em razão da responsabilidade solidária assumida com o condutor do veículo — fosse ele empregado ou não —, não havendo respaldo probatório para a tese de culpa exclusiva da vítima, a qual se revela insuficiente para afastar o dever de indenizar.

No que concerne à dinâmica do acidente, esta restou devidamente comprovada pelo vídeo acostado pelo apelado (ID 17578416), no qual se observa, de forma nítida, que o veículo de propriedade do apelante transpôs a faixa divisória e invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com a motocicleta conduzida pelo apelado.

O referido registro audiovisual, cuja autenticidade não foi objeto de impugnação, constitui prova idônea e relevante para a reconstrução fática, sendo, portanto, plenamente admissível como meio de prova. A jurisprudência e a doutrina reconhecem que, ausente qualquer alegação ou indício de manipulação, gravações desse tipo possuem elevado valor probatório por retratarem, de modo direto, o evento danoso.

Ademais, a análise das imagens evidencia a conduta imprudente do condutor do veículo do apelante, que executou manobra de transposição de faixa sem as cautelas necessárias, desconsiderando as condições de tráfego no momento. Tal comportamento configura violação ao dever geral de cuidado imposto pelas normas de circulação, notadamente o disposto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual o condutor deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo e dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança no trânsito.

A constatação visual da invasão da pista contrária, sem a devida observância às condições objetivas de segurança, reforça a conclusão pela culpa exclusiva do condutor do veículo de propriedade do apelante, atraindo a responsabilidade deste, seja pela condução direta, seja pela solidariedade decorrente da relação com o motorista envolvido no sinistro.

Assim, a conduta imprudente verificada, aliada ao nexo causal direto com o dano sofrido pelo apelado, preenche os requisitos previstos no art. 186 do Código Civil para a caracterização do ato ilícito, impondo ao apelante, nos termos do art. 927 do mesmo diploma, o dever de indenizar.

Ainda que se admitisse a possibilidade de responsabilização objetiva em razão de vínculo de preposição ou de propriedade do veículo, o resultado não se alteraria, pois a prova colhida afasta qualquer hipótese de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, evidenciando a obrigação do apelante de responder integralmente pelos prejuízos decorrentes do evento.

No tocante aos danos materiais, o apelante questiona tanto a sua existência quanto a forma de comprovação adotada. Todavia, a sentença, ao valorar a declaração emitida pelo sindicato da categoria e os documentos médicos juntados aos autos, procedeu de forma adequada e alinhada ao conjunto probatório disponível.

Ainda que a declaração sindical não possua, por si só, valor absoluto, ela constitui elemento indiciário relevante, sobretudo diante das circunstâncias específicas do caso.

Considera-se, ademais, que a ausência de contracheques ou extratos bancários não invalida a pretensão, pois a atividade de mototaxista, exercida pelo apelado, comumente envolve rendimentos informais e de difícil comprovação documental. Nessa hipótese, a conjugação da prova testemunhal, dos atestados médicos e da declaração de entidade representativa é suficiente para formar juízo de convicção acerca da perda temporária da capacidade laboral e do consequente prejuízo econômico.

Ademais, as fotografias e demais documentos médicos apresentados pelo apelado evidenciam de forma consistente o período de incapacidade temporária compreendido entre dezembro de 2021 e abril de 2022, lapso em que esteve impossibilitado de exercer a atividade de mototaxista.

Tal período foi corretamente reconhecido na sentença, que adotou como parâmetro a média mensal de R$ 3.000,00, constante da declaração emitida pelo sindicato da categoria. Esse valor mostra-se condizente com as condições do caso concreto, considerando-se a natureza da atividade, a realidade local e os elementos probatórios disponíveis.

Com efeito, o juízo de origem agiu com acerto ao limitar os lucros cessantes até abril de 2022, pois os documentos juntados aos autos indicam que, a partir de maio do mesmo ano, o apelado retomou suas atividades laborais.

Diante disso, revela-se adequada a manutenção da indenização por danos materiais no montante de R$ 14.000,00, resultado de cálculo proporcional ao período efetivo de afastamento e fundamentado em prova documental idônea, na qual se inclui a declaração sindical, cuja utilização, nesse contexto, se mostra suficiente e pertinente para a aferição dos rendimentos do apelado.

As fotografias juntadas pelo apelante (ID 17578421), que retratam o apelado exercendo a atividade de mototaxista em 2023, não possuem relevância para a controvérsia, pois dizem respeito a momento posterior ao lapso temporal já delimitado — de dezembro de 2021 a abril de 2022 — adotado como base para a fixação dos lucros cessantes.

O período de incapacidade temporária foi devidamente comprovado nos autos por meio de documentos médicos e pela declaração emitida pelo sindicato, evidenciando que a limitação laboral cessou no mês de abril de 2022.

Desse modo, registros fotográficos datados de abril de 2023, alheios à discussão central e não considerados pelo juízo de origem para qualquer finalidade, não têm o condão de modificar a conclusão acerca do período de afastamento nem de influenciar o cálculo da indenização por lucros cessantes, que se restringe ao intervalo em que o apelado esteve efetivamente impossibilitado de trabalhar.

Noutra ponta, o apelante, além de questionar a quantificação do valor fixado para os danos morais, também nega a existência de dano moral, argumentando que o acidente foi de natureza leve e que não teria causado sofrimento psicológico significativo ao apelado.

O apelante defende que a lesão sofrida não justifica a indenização por danos morais, uma vez que os danos foram de ordem física, e que o valor fixado de R$ 25.000,00 é excessivo para a situação em questão.

No entanto, não há dúvida quanto à existência de dano moral no caso presente. O apelado sofreu um acidente que resultou em uma fratura exposta, o que, por si só, é um evento traumático e doloroso.

Além disso, o apelado ficou incapacitado de trabalhar por um período significativo, o que gerou um impacto financeiro considerável em sua vida, já que a sua principal fonte de sustento, como mototaxista, foi temporariamente interrompida.

Ora, a incapacidade de trabalhar, aliada ao sofrimento físico e psicológico decorrente do acidente, configura, sim, o dano moral, visto que impactou diretamente sua dignidade e qualidade de vida.

Ademais, a dificuldade financeira enfrentada pelo apelado, somada a impossibilidade de exercer sua profissão durante a recuperação, contribuiu para o sofrimento emocional e psicológico, de sorte que a perda temporária da capacidade de trabalhar não é um simples transtorno, mas uma aflição profunda que afeta a vida do indivíduo, principalmente quando se trata da sua subsistência e da sua dignidade enquanto provedor de sua família.

O apelante tenta minimizar o impacto do acidente ao alegar que os danos seriam de natureza leve, mas é necessário entender que o conceito de dano moral não se limita apenas ao sofrimento físico ou à gravidade da lesão, razão pela qual os referidos danos merecem ser mantidos.

Em relação à quantificação dos danos morais, embora o valor de R$ 25.000,00 tenha sido fixado inicialmente, ele me parece desproporcional à situação concreta.

Digo isso, porque a compensação por danos morais deve ser adequada à gravidade do fato e ao sofrimento da vítima, mas também deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa forma, tem-se que o valor fixado na sentença de primeiro grau, embora justo em um contexto de forte sofrimento, extrapola os parâmetros razoáveis para o caso, configurando um valor excessivo, razão pela qual minoro o valor dos danos morais para R$ 10.000,00, quantia que considero adequada para compensar o sofrimento do apelado, sem que isso gere enriquecimento ilícito ou ultrapasse os limites da razoabilidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para tão somente minorar a quantia relativa aos danos morais, de R$ 25.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 09:30 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/09/2025